Tribunal: TJDFT
Processo: 0736669-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736669-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO AGRAVADO: GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança no 0730888-96.2024.8.07.0001 ajuizada pelo ora agravante contra GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES E MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Indefiro o pedido de compensação dos créditos em tutela de urgência, vez que somente ao final do processo será possível liquidar o eventual débito. Na forma do art. 368 do CC - A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, o que não é ainda o caso. Citem-se.” – ID 205669056 dos autos n. 0730888-96.2024.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega possibilidade de compensação: “o teor dos artigos 368 e 369 do Código de Processo Civil é claro: “se duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra – desde que de uma dívida líquida, vencida e de coisa fungível – as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.” (ID 63562378, p.5). Sustenta liquidez da dívida: “Nos termos do cálculo apresentado na origem – e já agora atualizado – o valor devido pelas vendedoras do imóvel é de R$ 403.913,12 (quatrocentos e três, novecentos e treze reais e doze centavos). Ora, a conclusão é inafastável! Com as mais respeitosas vênias, não há que se falar em ausência de liquidez, exigibilidade e, menos ainda, certeza, dos valores. Com efeito, não há que se falar em manutenção do ímpeto agravado, máxime com base nos argumentos utilizados pelo Nobre Magistrado. A configuração da dívida – assumida em título executivo assinado pelas partes e por outras duas testemunhas – é translúcida! Idêntico condão merece o seu vencimento e sua fungibilidade.” (ID 63562378 p.6). Argumenta estarem satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC: “Ora, não há dúvidas de que o prosseguimento dos feitos executórios – no bojo do qual já foram deferidos múltiplos atos de constrição e outros de penhora – configura perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao tempo em que inviabiliza, a não mais poder, os meios de adimplemento ou compensação entre o crédito recíproco havido entre as partes. Crédito que – forçoso registrar – adquiriu caráter de certeza ao ser assumido mediante título executivo extrajudicial, assinado por ambos os pólos da presente demanda, bem assim por duas testemunhas. Ou seja, líquido, certo e exequível” (ID 63562378 p.7) Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “No contexto dos autos, insistimos, a probabilidade do direito encontra guarida na certeza, liquidez, exigibilidade, fungibilidade e caráter vencido da dívida cuja compensação pretende se obter. Ambas registradas em sede de título executivo extrajudicial, assinado por ambos os pólos e corroborado por duas testemunhas. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por seu turno, resta evidenciado na indubitável probabilidade de prejuízo aos interesses do credor – ora agravante – caso mantido o processamento das ações executórias de origem sem a compensação do crédito recíproco havido entre as partes ou, ainda, sem a efetiva análise da cobrança originalmente ajuizada. Não há dúvidas de que, uma vez satisfeita a dívida havida em desfavor do peticionário, dificilmente a quantia que lhe cabe em face do aditivo pactuado entre as partes seria quitada.” (ID 63562378, pp.8/9). Por fim, requer: “Por todo o exposto, convicto de que o agravante arguiu – uma a uma – as razões que amparam a conclusão de equívoco no bojo da análise da tutela de urgência esposada na ação de cobrança de origem, pugna o peticionário seja reformada a decisão agravada, a fim de que: a) Seja concedida a tutela de urgência recursal para determinar – inaudita altera parte – a compensação do débito havido reciprocamente entre agravante e agravadas. Débito constituído dos requisitos previstos em lei para a aplicação do supramencionado instituto legal; b) Ou, subsidiariamente, seja concedida a tutela de urgência recursal para determinar, ante o evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso mantido o prosseguimento das execuções de origem, bem assim diante da reversibilidade das decisões em hipótese de alteração do entendimento, sejam suspensas as execuções de origem, distribuídas sob os números 0715289-30.2018.8.07.0001 e 0745754-80.2022.8.07.0001, até a análise do mérito do pedido dos autos originários deste agravo de instrumento. c) No mérito, seja confirmada a tutela de urgência recursal para conhecer e prover integralmente o recurso.” (ID 63562378, p.p.9/10). Preparo regular (ID 63562380). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por JOÃO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLÍMACO contra GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES, JANAÍNA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES E MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES (ID 205474549 – origem). Na inicial, o autor narrou que firmou em 2011 contrato de compra e venda de imóvel com as requeridas, as quais deveriam realizar a transmissão do imóvel por meio de escritura pública na data de 10/05/2014, mas somente o fizeram em 25/10/2022, devendo incidir a multa diária prevista no contrato: “Conforme depreende-se do contrato de compra e venda anexo (doc. 2), as partes firmaram, no longínquo ano de 2011, o compromisso recíproco de honrar com as obrigações relacionadas à alienação de um apartamento situado na Asa Norte. Nos exatos termos ali descritos, o autor se responsabilizaria pela quitação da soma de R$ 78.668,43 (setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos) à título de sinal. Passo seguinte, pela permuta de um apartamento e pelo pagamento, em uma única parcela, da soma de R$ 131.331,57 (cento e trinta e um mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), a ser obtido mediante financiamento bancário que teria como garantia o próprio objeto do contrato. Ocorre, todavia, que a obtenção do crédito bancário carecia da transmissão do imóvel mediante escritura pública, conforme sabidamente adianta a cláusula III.2.2.1 do negócio jurídico firmado. Transmissão que, por anos, restou não providenciada pelas requeridas. Sob a inaugural justificativa de pendências na resolução do inventário de seu pai – então titular da propriedade – a quitação de uma venda aparentemente simples terminou arrastando-se por anos, levando, ao fim, à celebração de um aditivo (doc. 3), no bojo do qual transacionaram que o pagamento se daria, já agora e de maneira exclusiva, através da quitação, em uma única parcela, da soma de R$ 315.057,78 (trezentos e quinze mil, cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), a ser obtida, mais uma vez, mediante financiamento bancário, que carecia da transmissão da escritura pública do imóvel. Transmissão que, em homenagem à demora já experimentada, deveria ser providenciada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). ( ) Ocorre, todavia, que – mais uma vez – a conclusão do negócio jurídico esbarrou na inércia das requeridas – e tão somente delas –, que, desde 2022, pleiteiam judicialmente – e à míngua de qualquer lembrança a respeito da supracitada multa – o pagamento de um valor não condizente com o preço de mercado do imóvel e, menos ainda, com todo o desgaste sofrido pelo autor e sua família, que sempre buscaram meios de concluir a demanda. ( ) Excelência, conforme depreende-se do contrato, bem assim do aditivo anexo, as vendedoras comprometeram-se – ainda em 2014 – a providenciar a transmissão da escritura pública do imóvel – e, consequentemente, viabilizar a obtenção de seu financiamento – no prazo de 60 (sessenta dias). Mais do que isso, naquela oportunidade declararam que as medidas necessárias já estavam sendo tomadas. Nada obstante, somente honraram com o compromisso 8 (oito) anos mais tarde, quando – de maneira ardil – atribuíram ao autor a integralidade de sua inércia para, inescrupulosamente, lhe cobrar uma soma injusta, apta a superar até mesmo o valor de mercado do imóvel. O que não se admite! Sucede, todavia, que aquele mesmo contrato através do qual assumiram o mencionado compromisso, previa a multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso. Multa que viabiliza, já agora, a cobrança de um valor certo, líquido e exigível. Veja-se que, se o negócio jurídico entabulado estabelecia – em 10 de maio de 2014 – o prazo de 60 (sessenta) dias para a resolução da escritura pública do imóvel. Com efeito, desde o dia 10 de julho daquele mesmo ano, as demandadas estavam em mora. Sendo esse o cenário, considerada a data de efetivo cumprimento da obrigação – transferência da escritura pública do bem, em 25 de outubro de 2022 – as vendedoras permaneceram em situação de inadimplência do pactuado por 3.029 (três mil e vinte e nove) dias, que somam uma multa atualizada de R$ 392.059,52 (trezentos e noventa e dois mil, cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).” (ID 205474549 – origem) Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a compensação entre o valor de R$ 392.059,52 devido pelas requeridas/agravadas (referente a multa diária atualizada por atraso na transmissão do imóvel por meio de escritura pública) com os valores devidos pelo autor/agravante nos processos de execução no 0715289-30.2018.8.07.0001 e no 0745754-80.2022.8.07.0001 (ajuizados pelas requeridas/agravadas/vendedoras do imóvel). Pela decisão agravada, indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 205669056 – origem). Os embargos de declaração opostos pelo autor/agravante (ID 206753894 – origem) foram rejeitados (ID 206846309 – origem). Conforme relatado, o agravante se insurge e alega, em síntese, ser possível a compensação das dívidas em caráter liminar, por se tratar de dívidas líquidas, certas e exigíveis e por estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Muito bem. Compensação é meio indireto de extinção de obrigação, direito potestativo extintivo que se opera por força de lei em caso de coexistência de dívidas. Nos termos do art. 368 do Código Civil, "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". Leciona a doutrina: “Ocorre compensação quando entre o mesmo credor e o mesmo devedor existem dívidas recíprocas e as dívidas são vencidas (líquidas, pois certas quanto à existência e determinadas quanto ao valor) e fungíveis entre si. ( ) Se A deve 100 para B e B deve 80 para A, ocorre compensação quanto à dívida de menor valor, restando um crédito de 20 em favor de B. Presentes os requisitos legais, a compensação é automática e independe de acordo das partes ou de decisão judicial” (SCHREIBER, Anderson. [et. al.]. Código Civil comentado – doutrina e jurisprudência – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.434). Como se vê, compensação de débitos exige, além da coexistência, a exigibilidade e liquidez de dívidas, o que, evidentemente, não se coaduna com pedido de tutela de urgência em ação de cobrança; nenhuma plausibilidade quanto a direito de sobrestar processos de execução em curso sob o argumento de eventual direito a compensação. Ou seja: o alegado direito a compensação depende de dilação probatória, com vistas a definir eventual provimento de sua pretensão (pagamento da multa pelas requeridas/agravadas), bem como seu valor. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante dicção do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Se a documentação acostada aos autos não é suficiente para, neste momento processual, demonstrar a plausibilidade das alegações de que a cobrança é indevida, sendo necessário incursão no mérito da lide principal, indefere-se o pedido de tutela antecipada de urgência para sustação do protesto. 3. Agravo de Instrumento improvido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1114673, 07023805620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”” Dito isto, inviável desconstituir a conclusão do juízo a quo no sentido de que “somente ao final do processo será possível liquidar o eventual débito.” Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se as agravadas para apresentar contrarrazões. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora